Tribunal: TJSP
Processo: 1002700-03.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelações – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a condenação da ré à restituição em dobro do valor pago a título de prêmio pelo seguro de proteção financeira – Sentença invalidada na passagem em que decidiu "extra petita" – Irresignação da autora improcedente, prejudicada a apelação da ré.
1. Decisão

Ementa:
Apelações – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a condenação da ré à restituição em dobro do valor pago a título de prêmio pelo seguro de proteção financeira – Sentença invalidada na passagem em que decidiu "extra petita" – Irresignação da autora improcedente, prejudicada a apelação da ré.
1. Decisão "extra petita" – Mácula reconhecida, de ofício, na passagem em que a sentença determina a devolução do valor cobrado a título de prêmio pelo seguro de proteção financeira. Ausência de pedido nesse sentido.
2. Capitalização de juros remuneratórios – Possibilidade, nos termos do art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04, diploma de regência da operação em análise. Precedentes. Hipótese em que a cédula aponta taxa mensal e taxa anual, verificando-se claramente que esta última é superior ao duodécuplo da primeira. Cenário em que se tem por contratada de maneira expressa e clara a capitalização mensal. Orientação sedimentada pelo STJ em procedimento de recursos especiais repetitivos, tendo como paradigma o REsp. 973.827. Entendimento reafirmado com a edição da Súmula 541 do STJ.
3. Taxa de juros remuneratórios – Hipótese em que a taxa contratada supera ligeiramente a taxa média de mercado. Cenário em que não se justifica a revisão da cláusula. Aplicação dos critérios estabelecidos no repetitivo de que é paradigma o REsp. 1.061.530 (Tema 27).

Invalidaram em parte a sentença, de ofício, negaram provimento à apelação da autora e deram por prejudicada a apelação da ré.